Tribunal: TJDFT
Processo: 0740457-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 249921948, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0719552-03.2021.8.07.0001, proposta em face de MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, RENATA SILVA BRILHANTE USTRA, PATRICIA SILVA BRILHANTE USTRA (agravados/exequentes), no seguinte sentido: (...) Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Não houve pedido de efeito suspensivo. Portanto, cumpra-se a decisão retro. Ademais, a executada requer o cadastramento de novos patronos, com a exclusão do advogado ITANOR NEVES CARNEIRO JUNIOR. Ocorre que, conforme decisão de ID 235219912, incumbia ao referido advogado comprovar a ciência da parte acerca da renúncia ao mandato outorgado, o que não foi cumprido. Logo, não há como deferir, neste momento, o seu descadastramento. Ademais, a habilitação dos demais subscritores da petição também não pode ser admitida, pois inexiste nos autos instrumento de mandato em favor deles. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 76471131), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida, quando assevera que não houve pedido de efeito suspensivo, uma vez que o pleito em questão se encontra estampado na segunda página do Agravo de Instrumento interposto no dia 08 de setembro do corrente ano, de no 0738258-95.2025.8.07.0000, e que foi objeto de comunicação ao Juízo de piso, que culminou na decisão ora agravada. Argumenta que também não assiste razão o Juízo de origem, quanto à querela relativa ao descadastramento do Advogado ITANOR NEVES CARNEIRO JÚNIOR, OAB/SP 328675, o qual, por vontade própria, em ato unilateral, registrou sua renúncia ao mandato, como evidencia o ID de no 235035753, dos autos de origem. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e devolutivo ao presente recurso, bem como o descadastramento do Advogado ITANOR NEVES CARNEIRO, OAB/SP no 328675, seguida do cadastramento de todos os Advogados que se subscrevem, conforme Procuração anexa. Requer também seja concedido os benefícios da Assistência Judicial Gratuita à agravante, em virtude da sua vulnerabilidade socioeconômica, nos termos da Lei no 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, no Artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e Artigo 98, do Código de Processo Civil. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo e devolutivo ao presente recurso, bem como o descadastramento do Advogado ITANOR NEVES CARNEIRO, OAB/SP no 328675, seguida do cadastramento de todos os Advogados que se subscrevem, conforme Procuração anexa. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, todas as argumentações ora sustentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Nesse sentido, é imperiosa a determinação para que a parte agravante apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos seguintes documentos: balanço patrimonial ou outro documento hábil que comprove a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Por cautela, comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator